Tribunal: STF
Processo: ARE 1405274
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito eleitoral. 3. Ação de investigação judicial eleitoral. 4. Alegadas irregularidades das interceptações telefônicas. 5. Discussão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento de fatos e provas. Aplicação da Súmula 279/STF. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.